Tribunal: TJDFT
Processo: 0723555-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723555-69.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KASLO COMERCIO DE VESTUARIO LTDA APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, PARKSHOPPING CANOAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por KASLO COMERCIO DE VESTUARIO LTDA contra sentença proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília (ID 23883928). A recorrente formulou pedido de desistência do seu recurso com esteio no art. 998 do CPC (ID 27407520). É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 998 do CPC, assiste ao recorrente o direito de não mais ter seu recurso apreciado, podendo a desistência ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes.” Nesse contexto, considerando que houve perda superveniente do interesse recursal, com fundamento no art. 998 do CPC c/c art. 87, VIII do Regimento Interno do TJDFT, homologo o pedido de desistência formulado por KASLO COMERCIO DE VESTUARIO LTDA (recorrente), para que produza os efeitos legais. Brasília, 23 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora